Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729454-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA RICARDO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria da Quarta Turma Cível, desentranhe-se o documento de ID 61646068, por se tratar de duplicidade. Intime-se o agravado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao agravo, observada sua prerrogativa de prazo em dobro (CPC 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator